Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. CAUÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. TEMA 902/STJ. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que condicionou a suspensão dos protestos à comprovação do pagamento ou depósito judicial dos valores em discussão.
2. Na hipótese, o cerne da controvérsia se restringe à aferição da necessidade de prestação de caução para a concessão da antecipação da tutela visando à suspensão dos protestos levados a efeito pela agravada.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese – pela sistemática dos recursos repetitivos – no sentido de que “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado” (Tema 902).
4. Não se vislumbra equívoco na decisão que, em razão do poder geral de cautela conferido ao magistrado, condiciona o deferimento de liminar para a suspensão de protesto à prestação de caução em dinheiro no valor correspondente ao dos títulos, porquanto tal proceder tem por objetivo resguardar o credor de exercitar seu direito caso o devedor não obtenha sucesso na desconstituição do título levado a protesto.
5. Recurso conhecido e desprovido.